Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA. “NO SHOW”. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. CONSEQUENTE NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da demanda reparatória por danos materiais e morais retrata: (a) a aquisição de passagens aéreas, com saída de Guarulhos-SP, em 28.02.2020, com destino a Beirut/LIB e conexão em Addis/Ababa/ETI, e retorno em 13.3.2020; (b) aquisição de nova passagem, apenas de ida e não embarque no voo originariamente contratado; (c) cancelamento do voo de volta e a aquisição de passagem aérea de retorno em razão da aplicação do “no show” (Id. 27661308 – p.1/2); (d) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição dos valores despendidos pela consumidora).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, art. 5o, V e X, CC, art.186).
IV. Nesse contexto, malgrado a reconhecida falha na prestação do serviços (Resp 1.595.731 – RO, Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 14/11/2017), a situação vivenciada, no caso concreto, não caracteriza dano moral passível de compensação, uma vez que, a par de ter a recorrente logrado retornar à cidade de origem (aquisição de novos bilhetes), não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1130664; 2a TR, Acórdão 1135182.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).